Tribunal: TJBA
Processo: 8002167-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002167-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia (SAEB), objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, sob fundamento de paridade remuneratória com os militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da concessão do benefício de justiça gratuita ao impetrante; (ii) analisar a existência de decadência ou prescrição no caso de obrigação de trato sucessivo; (iii) verificar se o impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à incorporação da GCET nos seus proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita ao impetrante é mantida, tendo em vista o cumprimento dos critérios legais dispostos nos arts. 98 e seguintes do CPC, corroborados pelos contracheques anexados aos autos que demonstram a hipossuficiência econômica. O prazo decadencial ou prescricional não se aplica, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Conforme Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura do mandado de segurança. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento do direito à incorporação da GCET. O impetrante não comprovou o cumprimento do requisito temporal de percepção da gratificação por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, conforme exigido pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001, art. 110-D). A mera existência de mandado de segurança coletivo sobre matéria semelhante não obsta a propositura de ação individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita ao impetrante é válida quando preenchidos os critérios legais de hipossuficiência. A obrigação de trato sucessivo afasta a decadência e limita a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. É imprescindível a apresentação de prova pré-constituída para o reconhecimento de direito líquido e certo no mandado de segurança. A existência de ação coletiva não impede a propositura de mandado de segurança individual, desde que não configurada litispendência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e 485, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-D; Súmulas 85 e 271 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8002837-47.2018.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8002167-96.2024.8.05.0000, impetrante JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I